Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÕES FÁTICAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência fixados no acórdão.
2 – Gratuidade de justiça. Revisão. Ausência de alterações fáticas. Suspensão da exigibilidade. Ausência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Em exame à luz de cognição sumária, não se verifica erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação para permitir a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência fixadas no acórdão. O pedido de revisão de gratuidade de justiça deve estar fundado em novos elementos evidenciando alterações fáticas que levaram ao indeferimento anterior. O acórdão condenou o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (ID 129438900 – processo de origem 0710299-10.2020.8.07.0006). No acordão dos embargos de declaração foi assentado que “O pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo autor no juízo de origem já foi apreciado e decidido em seu desfavor. Contra esse ponto não houve recurso nem renovação do pedido com indicação de fatos ou circunstâncias que mereçam reexame da matéria. Assim, é mantida a decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça.” (ID 129438920). O acordão transitou em julgado em 14/06/2022 (ID 129439050). O recorrente não trouxe qualquer elemento novo. O comprovante de rendimentos apresentado é o mesmo que instruiu o pedido de gratuidade de justiça na origem que, ao fim, foi indeferido e contra qual decisão não houve recurso. Ademais, a eventual concessão do benefício apresenta efeitos prospectivos, não alcançando as verbas já fixadas anteriormente. Nesse quadro, não há elementos para suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência. Recurso a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas, pelo recorrente.
E